Tribunal: TJSP
Processo: 2305815-94.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo Interno. Plano de saúde. Recurso prejudicado.
I. Caso em Exame
Agravo interno interposto contra decisão que deferiu pedido liminar em agravo de instrumento. Parte agravada pleiteia reconsideração da decisão.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a prejudicialidade do agravo interno em razão do julgamento do agravo de

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo Interno. Plano de saúde. Recurso prejudicado.
I. Caso em Exame
Agravo interno interposto contra decisão que deferiu pedido liminar em agravo de instrumento. Parte agravada pleiteia reconsideração da decisão.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a prejudicialidade do agravo interno em razão do julgamento do agravo de instrumento.
III. Razões de Decidir
3. O agravo de instrumento foi julgado desprovido, tornando o agravo interno prejudicado.
4. A decisão interlocutória foi substituída por acórdão definitivo, configurando falta de interesse recursal.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não conhecido por prejudicialidade.
Tese de julgamento: 1. Reconhecimento da prejudicialidade do agravo interno devido à perda do objeto.
Legislação Citada:
Art. 932, III do Código de Processo Civil